Tribunal: TJMT
Processo: 1030467-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030467-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DROGARIA W. A. LTDA - ME - CNPJ: 10.693.312/0001-81 (AGRAVADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Drogaria W. A. Ltda – ME. A decisão recorrida deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança de ICMS retroativo incidente sobre a energia elétrica gerada por microgeração fotovoltaica, além de determinar que a agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica e de incluir o nome/CNPJ da agravada nos cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de ICMS sobre a energia elétrica injetada no sistema de distribuição por microgeração fotovoltaica é legítima; e (ii) verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção da tutela provisória deferida pelo Juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão da tutela provisória exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

2.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que não há incidência de ICMS sobre a energia elétrica injetada no sistema de distribuição por microgeração fotovoltaica, pois inexiste ato de mercancia e, consequentemente, fato gerador tributário, conforme disposto no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal.

3.

A Lei Complementar Estadual nº 696/2021 alterou o artigo 37 da Lei Complementar nº 631/2019, estabelecendo a isenção do ICMS sobre o sistema de compensação de energia elétrica até 31 de dezembro de 2027, o que reforça a impossibilidade da cobrança do tributo nos moldes pretendidos pela agravante.

4.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de inscrição da agravada nos cadastros restritivos de crédito e pela ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, medidas que podem comprometer suas atividades empresariais.

5.

Não se verifica o periculum in mora inverso, pois eventual reconhecimento da exigibilidade do tributo ao final do processo permitirá a cobrança retroativa dos valores, sendo plenamente reversíveis os efeitos da tutela concedida.

6.

Diante da consonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado desta Câmara, impõe-se a manutenção da tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não incide ICMS sobre a energia elétrica injetada por micro ou miniusinas fotovoltaicas no sistema de distribuição, por ausência de transferência de titularidade e de fato gerador tributável.

2.

A suspensão da exigibilidade do ICMS sobre microgeração fotovoltaica encontra respaldo na jurisprudência consolidada e na legislação estadual vigente, que prevê a isenção do tributo até 31 de dezembro de 2027.

3.

A tutela provisória de urgência pode ser concedida para evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição da parte agravada em cadastros restritivos de crédito, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 300; Lei Complementar Estadual nº 631/2019, art. 37, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 696/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1032467-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; TJMT, Apelação Cível nº 1000674-41.2022.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de A
gravo de Instrumento n. 030467-25.2024.8.1.0000, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra decisão interlocutória proferida nos autos da a
ção declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência
proposta por
DROGARIA W. A. LTDA – ME
,
em trâmite perante a 2ª

Vara Cível de Primavera do Leste/MT
. A decisão recorrida deferiu
tutela provisória de urgência
, determinando a
suspensão da exigibilidade da cobrança de ICMS retroativo
incidente sobre as operações de energia elétrica das unidades consumidoras da parte agravada, bem como
a abstenção da agravante de suspender o fornecimento de energia elétrica e de incluir o nome/CNPJ da empresa nos cadastros restritivos de crédito
.

A parte agravante sustenta que a decisão recorrida violou a legislação aplicável ao caso ao desconsiderar a
obrigatoriedade legal da cobrança do ICMS
,

prevista no

Decreto Estadual nº 2.212/14
e no
Regulamento de ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT)
. Argumenta que a cobrança decorre de obrigação tributária imposta pela legislação estadual e que a Energisa atua
meramente como agente arrecadador
, responsável pelo recolhimento do tributo devido ao Estado. Defende que a decisão judicial compromete
a ordem econômica e a estabilidade financeira do sistema de arrecadação tributária
,
podendo criar um precedente que impacte a regularidade da cobrança do ICMS sobre operações similares.

Sustenta, ainda, que
não há prescrição a ser reconhecida
, pois os valores cobrados referem-se a um
ressarcimento de tributos antecipadamente recolhidos ao Estado do Mato Grosso
,
o que caracteriza dever de indenizar e se fundamenta no
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
, previsto no artigo
884 do Código Civil
. Alega que a cobrança realizada limitou-se
apenas ao montante principal do ICMS
,
sem a inclusão de multas ou juros, como forma de demonstrar boa-fé. Dessa forma, requer
a

revogação da decisão agravada
,

com a consequente
afirmação da legalidade da cobrança dos valores referentes ao ICMS retroativo
.

A decisão agravada encontra-se fundamentada na
ausência de apresentação da memória de cálculo da cobrança
,
impossibilitando a aferição da quantificação dos valores exigidos. Além disso, considerou que a jurisprudência do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
e da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

estabelecem que

não há fato gerador de ICMS pelo uso do sistema de distribuição de energia elétrica por unidades consumidoras com mini e microgeração de energia solar fotovoltaica
,
uma vez que a energia é produzida e consumida pelo próprio usuário, sem caracterização de ato de mercancia. Também destacou que a
Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
dispõe que, em caso de
faturamento incorreto
, a distribuidora de energia elétrica
somente pode cobrar valores referentes aos três ciclos de faturamento anteriores ao ciclo vigente
, tornando a cobrança referente ao período de
2017 a 2021

irregular
.
Além disso, considerou que a cobrança poderia ensejar
inscrição da

empresa agravada nos cadastros restritivos de crédito
, o que impactaria negativamente suas atividades empresariais. Por fim, afastou o
periculum in mora
inverso
,
sob o fundamento de que a suspensão da cobrança
não implica em prejuízo irreparável para a agravante
,
s
endo plenamente reversível.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, entendeu-se que
não estavam presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo
,
pois
não há demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso
.
Destacou-se que a decisão agravada assentou a possível ilegalidade da cobrança retroativa, sem prévia comunicação adequada aos consumidores, ferindo o
princípio da boa-fé objetiva e os direitos do consumidor
.
Concluiu-se que a suspensão da cobrança
apenas posterga a solução definitiva da controvérsia
, sem gerar prejuízo irreparável à Energisa, ao passo que sua reversão
poderia causar dano grave à parte

agravada
.

Diante desses fundamentos, o pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido e determinada a manutenção das decisão agravada até ulterior

provimento jurisdicional.

Intimada, a parte adversa não apresentou contraminuta ao recurso, conforme certidão sedimentada n Id. 267694277.

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta pela ausência de interesse publico relevante a atrair a atuação ministerial.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação do mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado trata-se de a
gravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
contra decisão proferida na a
ção declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência
que, em suma, DEFERIU a tutela provisória para
suspender a exigibilidade da cobrança de ICMS retroativo incidente sobre a energia elétrica gerada por microgeração fotovoltaica
,

bem como
determinar que a agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica e de incluir o nome/CNPJ da agravada nos cadastros restritivos de crédito
.

A questão controvertida diz respeito à
legalidade da cobrança do ICMS sobre a energia elétrica injetada no sistema de distribuição pela microgeração fotovoltaica

e à existência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória deferida pelo Juízo de primeiro grau.

Passo à análise.

A concessão da tutela provisória está condicionada à
presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
,
nos termos do artigo
300 do Código de Processo Civil
.
No caso concreto, a decisão recorrida fundamentou-se na jurisprudência consolidada desta
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que
afasta a incidência do ICMS sobre a energia elétrica injetada no sistema de distribuição pelo consumidor, por ausência de fato gerador tributário
.

O entendimento deste Tribunal de Justiça está pacificado no sentido de que
não há ato de mercancia na energia gerada e consumida pelo próprio contribuinte
,
pois inexiste circulação jurídica da mercadoria, requisito essencial para a incidência do ICMS, conforme previsto no artigo
155, inciso II, da Constituição Federal
. Esse posicionamento foi consolidado em diversos julgados, dentre eles o
Agravo de Instrumento nº 1032467-95.2024.8.11.0000
,
desta mesma Câmara, de relatoria do
Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
,

no qual se firmou a tese de que “o sistema de compensação de energia elétrica solar não configura hipótese de incidência do ICMS pela ausência de ato de comercialização”.

Além disso, a
Lei Complementar estadual nº 696/2021
,
que alterou o artigo 37 da
Lei Complementar nº 631/2019
,

estabeleceu expressamente a isenção do ICMS sobre o sistema de compensação de energia elétrica até 31 de dezembro de 2027
.
Tal disposição reafirma a impossibilidade da exigência do tributo nos moldes pretendidos pela agravante.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiterado que
a cobrança de ICMS sobre a energia injetada na rede de distribuição por micro e minigeração fotovoltaica é indevida
,
consoante decidido no
Agravo de Instrumento nº 1032467-95.2024.8.11.0000

e na

Apelação Cível nº 1000674-41.2022.8.11.0055
,
julgada pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que firmou o entendimento de que “não incide ICMS sobre a energia elétrica injetada por micro ou miniusinas fotovoltaicas no sistema de distribuição, por ausência de transferência de titularidade e de fato gerador tributável”.

Diante da robustez dos fundamentos jurídicos que afastam a cobrança do ICMS sobre a energia elétrica oriunda de microgeração e da evidência de que a manutenção da exigibilidade do tributo pode acarretar
danos financeiros e comerciais à parte agravada
, está
configurada a probabilidade do direito invocado
.

Quanto ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
,
este se verifica na possibilidade de
inscrição da agravada nos cadastros restritivos de crédito e na ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica
,
medidas que podem comprometer suas atividades empresariais e inviabilizar o regular funcionamento do estabelecimento comercial.

Por outro lado, não se verifica o
periculum in mora
inverso

que justifique a reforma da decisão agravada, pois
eventual reconhecimento da

exigibilidade do tributo ao final do processo permitirá a cobrança retroativa dos valores
,
sendo plenamente reversíveis os efeitos da tutela concedida.

Dessa forma, considerando a
consonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado desta Câmara e a presença dos requisitos para a tutela provisória de urgência
,
impõe-se a manutenção do
decisum
combatido.

Forte nesses fundamentos CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025